Tribunal: STF
Processo: Rcl 79081
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Estado do Ceará, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0625027-64.2018.8.06.0000. 



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no julgamento do RE-RG 560.900 (tema 22 da sistemática da repercussão), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2020.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido de tutela de urgência cujo objetivo é permitir a inclusão de candidato reprovado em investigação social nos quadros da Polícia Militar do Ceará. 



    Analisando, o colegiado concedeu a segurança requerida, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para, desconsiderando a eliminação da fase de investigação social, determinar a continuidade do ora recorrido no certame, bem como à promover a nomeação e posse caso atendidos as demais regras editalícias. 



    Inconformado, o Ente Público interpôs o competente Recurso de Apelação. Entretanto, o colegiado cearense entendeu pela ilegalidade da eliminação do Demandante porque, no seu entendimento, não se pode considerar inapto o certamista pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    O Ente Público então, opôs Embargos de Declaração com o intuito de que fosse esclarecida a omissão do julgado quanto à aplicação dos artigos 2º, 5º e 37, I e II, CF/88. Todavia, sem êxito. 



    Diante da violação a dispositivos Constitucionais, o Ente Público manejou Recurso Extraordinário, entretanto, a insurgência foi obstada pela Vice-presidência do sodalício cearense sob argumento de aduzida conformidade do acórdão local com o Tema 22 do STF. 



    Interpôs-se, então, Agravo Interno, apontando-se o desacordo do acórdão local com o Tema 22 de Repercussão Geral, todavia ele restou improvido. 



    Em face desse acórdão, opôs-se embargos de declaração.” (eDOC 1, p. 2)



    Diante disso, aduz que “o TJ-CE anulou a exclusão de um candidato no concurso para soldado da Polícia Militar do Ceará, apesar de o candidato estar respondendo a processo criminal por ter agredido Regina Bandeira Cipriano, sua namorada, com um soco na boca, e Luana de Sousa Cipriano, sobrinha dela, com um puxão de cabelo e chute, ocasião em que estaria, supostamente, sob efeito de substância entorpecente”. (eDOC 1, p. 5)



    Nesses termos, argumenta que o Tribunal reclamado “desconsiderou que, embora a prescrição extinga a punibilidade do ato ilícito, ela não apaga os reflexos sociais e morais da conduta do candidato, os quais são essenciais na avaliação de sua idoneidade moral e conduta social para o ingresso no serviço público. A prescrição, longe de eliminar o caráter desabonador do ato, deve ser cuidadosamente ponderada pelas comissões avaliadoras, especialmente em se tratando de cargos públicos que exigem elevados padrões éticos e conduta irrepreensível. Essa análise é crucial para assegurar a moralidade administrativa e preservar a confiança da sociedade nas instituições”. (eDOC 1, pp. 6-7)



    Conclui, dessa forma que “mesmo diante de situação grave, envolvendo candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar que responde pelo crime de violência contra mulher, o TJ-CE anulou a eliminação do candidato, mantendo no concurso candidato que revelou ter ânimo violento e ausência de autocontrole ao agredir a própria companheira e a sobrinha dela”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer, assim, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, diante da ofensa ao entendimento firmado no julgamento do Tema 22 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erro na na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Explico.



    O Tribunal de origem manteve decisão que assentou a ilegalidade da exclusão do candidato do Concurso Público para o cargo de Soldado da PM da Carreira de Praças da Polícia Militar do Ceará, na fase de investigação social, em virtude de condenação em processo criminal, não transitada em julgada e posteriormente alcançada pela prescrição. 



    A seguir, transcrevo trecho do acórdão que apreciou o Mandado de Segurança impetrado na origem:



    “(...) o presente writ tem por cerne a discussão acerca da possibilidade ou não de o impetrante permanecer no certame, uma vez que fora considerado inapto/contraindicado, tendo por motivo principal o fato de haver sido condenado por conduta prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro por sentença proferida nos autos da Ação Penal de nº. 0007558-07.2013.8.06.0137 e, segundo consta, estaria na ocasião sob o efeito de substâncias entorpecentes.



    A primeira tese apresentada pelo Estado do Ceará reporta-se ao fato de que nos autos do RE 560.900, onde reconhecida repercussão geral, encontra-se, na expressão do voto do eminente Relator, uma evolução na interpretação do princípio constitucional da presunção de inocência, em casos tais,quando se tratar o fato de candidato a ocupar vaga em cargos da espécie (Magistratura, do Ministério Público e Segurança Pública). Na ocasião, propostas as seguintes teses: ‘Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, oque pressupõe a condenação por órgão colegiado ou definitiva e a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente’. E como atenuante à regra: ‘a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à Justiça e da segurança pública, sendo vedada, em qualquer caso, avaloração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade’.



    Ocorre que, como asseverado, a matéria ainda não teve o debate encerrado, o que, em tese, impede a adoção do novo entendimento, sendo certo,ainda, que não houve qualquer determinação do Ministro Relator no sentido de proceder-se à suspensão dos feitos em tramitação. Nesse contexto, ‘a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’ (STF, Questão de Ordem na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 966177/RS, Relator(a):Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019).



    Dessa forma, cabível para o momento a manutenção do entendimento até então firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em situações desse jaez, a inocorrência do trânsito em julgado da decisão impede a eliminação do candidato do certame, sob o fundamento de que tal ato viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CRFB/88, nada obstante a questão de fundo esteja sendo análise da Corte Suprema em regime de repercussão geral – RE. Nesse sentido:



    (...)



    Ora, analisando o caso concreto, é de ser observado que no Edital nº. 01/2016 do Concurso Público para ingresso no cargo de Soldado PM da Carreira de Praças Policiais Militares da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em seu item 4.1, estão previstos os requisitos básicos para investidura, dentre eles a exigência de que o candidato possua honorabilidade compatível com a situação de futuro militar, tendo, para tanto, boa reputação social, não estando a responder a processo criminal, nem indiciado em inquérito policial e não ser, nem ter sido, condenado judicialmente por prática criminosa.



    Certo é que o impetrante foi eliminado do certame na fase de investigação social pelo fato de que fora condenado em primeiro grau por crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro nos autos da Ação Penal nº 0007558-07.2013.8.06.0137, entretanto a sentença, quando da investigação, não teria transitado em julgado, sendo certo que em 14 de março de 2018, o Magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição em razão da pena imposta, por decisão datada de 14 de março de 2018 (fls. 239/244), com trânsito em julgado no dia 24/04/2018 (fl.246). É o que se observa da decisão final ao recurso interposto:



    (...)



    Por consequência, tenho que inafastável a incidência do entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que quando não houver ocorrido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a eliminação do candidato em certame público sob esse fundamento viola o princípio da presunção de inocência, consubstanciado no art. 5º, LVII, da CRFB/88, conforme os precedentes acima já colacionados. Sob o mesmo fundamento vários são os precedentes desta Corte:



    (...)



    Ocorre que, como se pode observar, no presente caso o fundamento da exclusão do certame está precipuamente relacionado à existência de uma sentença penal condenatória que não transitou em julgado porque alcançada, ainda que posteriormente à investigação social, pela ocorrência de prescrição, portanto não se firmou como antecedente criminal, sendo certo mais que o impetrante fez prova no sentido de que não fizera uso de substâncias entorpecentes, conforme os laudos de exame acostados, muito embora tal situação tenha sido aventada nos autos da mencionada ação penal pela Promotoria Pública. Reporto-me, quanto a isso, ao fato de haver colacionado exames, cuja coleta datam de 31.05.2018, e ainda, declaração do HEMOCE no sentido de que por reiteradas vezes fizera doação de sangue. Isso sem falar nos exames colacionados indevidamente aos presentes autos, uma vez que apresentados em sede de contrarrazões ao agravo.



    Portanto, verifico que as regras estabelecidas no edital, que ensejaram o resultado na inaptidão/contraindicação do impetrante, culminando com sua exclusão do certame, encontram-se em patente desarmonia com o princípio constitucional da presunção de inocência. E mais, sequer houve prova inconteste no sentido de que faz uso de substâncias entorpecentes, observado que apresentado pelo impetrante a contraprova nesse sentido.



    (...)



    ISSO POSTO, acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça, afasto o ato pelo qual considerado o impetrante inapto/contraindicado a prosseguir no concurso público para o preenchimento do cargo de Soldado da PMCE, carreira de Praças da Polícia Militar do Ceará – PMCE – Edital nº. 01/2016, permitindo a sua continuidade no certame, por restarem preenchidos os pressupostos necessários para a sua concessão.” (Cf. em https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/ abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0625027-64.2018.8.06.0000; grifos nossos)



    Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento, fato que motivou a interposição de agravo interno, ao qual foi negado seguimento, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOEXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO EINADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESES 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 284, STF. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO À NEGATIVA DE SEGUIMENTODA SÚPLICA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RAZÕESSUFICIENTES PARA A REFORMA DO DECISÓRIO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática adversada, proferida às fls. 764-769 do Processo n. 0625027-64.2018.8.06.0000, negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário de fls. 632-651 daqueles autos pelo(s) seguinte(s) fundamento(s): (i) foi arguida contrariedade aos arts. 2º, 5º, caput, e LVII, e 37, I e II, da CF/1988, bem como que o acórdão afrontou as Teses 22 e 485 do STF; (ii) a pretensão recursal não se enquadra na Tese 485 do STF e, ainda, encontra óbice na aplicação da Tese 22 da Repercussão Geral; (iii) a deficiência de fundamentação do apelo extremo atrai a incidência da Súmula 284 do STF, além de configurar, quando, muito ofensa reflexa ao Texto Constitucional. 2. O agravante não trouxe fundamentos suficientes para a reforma do decisório impugnado, no tocante à negativa de seguimento recursal. 3. O acórdão objeto do recurso excepcional, prolatado pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, complementado por julgamento de aclaratórios (fls. 596-611 e 731-745 do Processo n. 0625027-64.2018.8.06.0000), salientou que ofenderia o postulado da presunção de inocência excluir o candidato do certame público apenas por responder a processo criminal quando da investigação social, salientando que houve o reconhecimento de prescrição (não gerou antecedentes) e o certamista demonstrou não fazer uso de substância entorpecente. 4. Na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória esposada por este e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 22 da Repercussão Geral: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 5. Advirta-se que a Vice-Presidência encontra-se vinculada às conclusões esposadas no acórdão impugnado pela súplica extraordinária, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pelas partes, haja vista os óbices impostos pelos enunciados 279 da Súmula do STF e 7 da Súmula do STJ. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (eDOC 3, ID: 416bf0f3; grifo nosso)



    Pois bem.



    Registre-se que, quando do julgamento do tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2020, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2020; grifos nossos)



    Com efeito, a tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, arbitrariedades essas que violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos.



    Todavia, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco.



    Não obstante, no caso dos autos, verifica-se hipótese de exclusão do candidato na fase de pesquisa de vida pregressa em razão de condenação criminal não transitada em julgado à época da investigação social, cuja a pena restou alcançada pela prescrição, restando ainda comprovado nos autos de origem que o candidato não fazia uso de entorpecentes.



    Entendo, assim, que o Tribunal reclamado observou a autoridade desta Corte quanto ao decidido nos autos do RE-RG 560.900 (tema 22), paradigma da sistemática da repercussão geral.



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia na decisão reclamada, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do TJCE e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Sistemática da repercussão geral. Aplicação pelo tribunal de origem. Ausência de teratologia. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de teratologia quanto à aplicação ao caso do Tema n. 22 da repercussão geral. 2. A parte agravante sustenta equívoco na aplicação do referido tema e argui a desnecessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na observância da tese fixada no Tema n. 22/RG, no que permitida, pelo órgão de origem, a participação, em concurso público, de candidato contra o qual oferecida denúncia em processo criminal, sem condenação. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Supremo é no sentido de que o reexame do enquadramento de tese de repercussão geral, em sede de reclamação, é permitido apenas em situações de teratologia, o que não se verifica no caso. 5. O Tribunal de origem estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema n. 22/RG, segundo o qual, ‘sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 65.243 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente